Tribunal: TJMMG
Processo: 2000076-37.2021.9.13.0000
Classe: Conflito de competência cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 333 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) E TORTURA (LEI N. 9.455/97) - CONDUTAS, EM TESE, COMETIDAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO - DESMEMBRAMENTO E REMESSA À JUSTIÇA COMUM EM RELAÇÃO AO SUPOSTO CRIME DE TORTURA - ADVENTO DA LEI N. 13.491/2017 - RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DO SUPOSTO CRIME DE TORTURA - CONEXÃO - ART. 101, II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE CONHECEU DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA - CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CONFLITO DE JURISDIÇÃO/COMPETÊNCIA Processo n. 2000076-37.2021.9.13.0000 Referências: Processos ns. 0003308-93.2018.9.13.0001 e 0000166-93.2009.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 07/07/2021 Publicação: 19/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 333 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) E TORTURA (LEI N. 9.455/97) – CONDUTAS, EM TESE, COMETIDAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – DESMEMBRAMENTO E REMESSA À JUSTIÇA COMUM EM RELAÇÃO AO SUPOSTO CRIME DE TORTURA – ADVENTO DA LEI N. 13.491/2017 – RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DO SUPOSTO CRIME DE TORTURA – CONEXÃO – ART. 101, II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE CONHECEU DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA – CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo suscitante o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME e suscitado o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em declarar a competência do Juízo da 2ª AJME para o processamento e julgamento da Ação penal n. 0003308-93.2018.9.13.0001. RELATÓRIO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), em face do Juiz de Direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual deste TJMMG. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito, que o Cb PM Adriano Almeida Teixeira e o Sd PM Edvan Rodrigues Pereira foram denunciados perante o juízo da 2ª AJME (Processo n. 34.697) pela prática do crime previsto no artigo 333 (violência arbitrária), combinado com o artigo 70, inciso II, alíneas “c”, “g”, “i” e “l”, ambos do Código Penal Militar, sob a seguinte acusação, verbis: [...] Em 11 de junho de 2008, por volta das 23h30min, no Município de Palmópolis/MG, os denunciados praticaram violência em estabelecimento militar, no exercício de função militar. Naquela noite, o primeiro denunciado, Edvan Rodrigues Pereira, conduziu preso até o quartel da PMMG o civil Jenivaldo Pereira Souza, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 eis que este apresentava comportamento agressivo com sua amásia, Cláudia Rodrigues Salomão em via pública. O primeiro denunciado conduziu o ofendido ao quartel da PMMG de Palmópolis. Na unidade militar, o primeiro denunciado, utilizando um instrumento contundente, visando a lhe causar sofrimento físico e psicológico, passou a agredir o ofendido, embora algemado, por cerca de dez a quinze minutos. Posteriormente, o primeiro denunciado, Edvan Rodrigues Pereira, foi para o lado externo do quartel, enquanto o segundo denunciado Adriano Almeida Teixeira, passou a agredir o ofendido, mediante o mesmo modus operandi e sob o mesmo dolo, desferindo golpes de instrumento contundente em seu corpo. Os espancamentos prosseguiram por cerca de quinze minutos, período em que o ofendido gritou desesperado por socorro, sendo ouvido or moradores da vizinhança do quartel PMMG. Os espancamentos causaram ruptura do aparelho digestivo da vítima, especificamente do estômago, desencadeando “peritonite química” que ocasionou o óbito da vítima, conforme certidão de óbito de fls. 51 e exame de necropsia de fls. 57/67; Frente ao exposto, os denunciados encontram-se incursos no artigo 333 (violência arbitrária), c/c art. 70, II, “c” (com emprego de tortura), “g” (com abuso de poder e violação de dever inerente ao cargo), “i” (quanto o ofendido estava sob sua imediata proteção) e “l” (estando de serviço), todos os dispositivos do Código Penal Militar [...] - Evento 4 – OUT3, págs. 02/04. Na mesma ocasião, em 29/10/2009, o Ministério Público requereu o envio de cópia integral dos autos à Comarca de Almenara/MG, por entender que os denunciados haviam também praticado o crime de tortura, previsto na Lei n. 9.455/1997 (Evento 4 – OUT3, págs. 99/102). O Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME recebeu a denúncia e também acolheu o pedido ministerial, determinando a remessa de cópia dos Autos n. 34.697 à Justiça comum (Evento 4, DENUNCIA2, pág. 04 do Processo n. 0003308-93.2018.9.13.0001). Por conseguinte, o feito foi distribuído à 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Almenara/MG sob o n. 0017.09.045384-0 (Evento 4 – DENUNCIA2, pág. 05), e os militares Cb PM Adriano Almeida Teixeira e Sd PM Edvan Rodrigues Pereira foram denunciados, em coautoria, pela prática do crime previsto no art. 1º, II, c/c os §§ 3º e 4º, I, todos da Lei n. 9.455/97, c/c o art. 29 do CP (Evento 4 – DENUNCIA2, págs. 01/03 do Processo n. 0003308-93.2018.9.13.0001). Naquele juízo, a denúncia foi recebida no dia 18/02/2010 (Evento 4 – RECE_DENUN4, do Processo n. 0003308-93.2018.9.13.0001), e, quando o processo se encontrava na fase de instrução criminal, o Ministério Público manifestou-se pela remessa dos autos à Justiça Militar, haja vista o advento da Lei n. 13.491/17, que alterou a redação do artigo 9º, inciso II, do Código Penal Militar (Evento 4 – PEÇAS DIGITALIZADAS7, pág. 106 do Processo n. 0003308-93.2018.9.13.0001). Em 11/10/2018, o Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Almenara/MG, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos para esta Justiça Especializada (Evento 4 - PEÇAS DIGITALIZADAS7 - pág. 108 do Processo n. 0003308-93.2018.9.13.0001). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Os autos foram distribuídos, no dia 19/12/2018, à 1ª AJME e autuados sob o número 0003308-93.2018.9.13.0001 (Evento 4 - PEÇAS DIGITALIZADAS7 - pág. 112 do Processo n. 0003308-93.2018.9.13.0001). A douta representante do Ministério Público peticionou, requerendo o apensamento provisório dos Autos n. 0003308-93.2018.9.13.0001 aos Autos n. 0001666-93.2009.9.13.0002, antigo 34.697, por entender que as certidões coligidas às págs. 112 e 138 sinalizavam uma correlação entre os fatos a serem julgados, o que foi deferido pelo juízo da 1ª AJME (Evento 4 - PEÇAS DIGITALIZADAS7 - págs. 143 e 157 do Processo n. 0003308-93.2018.9.13.0001). Em 15/01/2021, o MM. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME determinou “a remessa destes autos ao Juízo da 2ª Auditoria com a redistribuição do feito, por dependência aos autos nº 0000166-93.2009.9.13.0002”, amparando-se nos seguintes fundamentos: Trata-se o presente feito de Ação Penal Militar oriunda da 1ª Vara Cível, Crime e VEC da Justiça Comum da Comarca de Almenara/MG, distribuída por sorteio a este juízo em 19/12/2018, conforme registro constante de fls. 112, do documento nº 7, do evento nº 4. A denúncia imputa aos militares Cb PM Adriano Almeida Teixeira e Sd PM Edvan Rodrigues Pereira a prática, em tese, do delito de tortura, previsto no art. 1º, inciso II c/c §§ 3º e 4º, inciso I, todos da Lei 9.455/97, por fato ocorrido em 11 de junho de 2008, no município de Palmópolis/MG. Verifico que os presentes autos são cópias dos autos nº 0000166-93.2009.9.13.0002, que foram remetidas ao juízo da Justiça Comum Estadual da Comarca de Almenara/MG para apreciação da prática, em tese, do delito de tortura pelos militares ora denunciados. Verifico, também, que consta nos autos (fls. 66/68, do documento nº 5, do evento nº 4) a cópia da denúncia oferecida nos autos nº 0000166-93.2009.9.13.0002, imputando aos mesmos militares ora denunciados a prática, em tese, do delito de violência arbitrária, previsto no art. 333, c/c art. 70, inciso II, alíneas “g”, “i” e “l”, do Código Penal Militar, por fato ocorrido em 11 de junho de 2008, na cidade de Palmópolis/MG. Em razão do advento da Lei 13.491/17, o juízo da Justiça Comum da Comarca de Almenara/MG, declinou da competência para processar e julgar o feito, remetendo os autos para esta Justiça Militar. A certidão acostada às fls. 97, do documento nº 3, do evento nº 4, informa que os autos nº 0000166-93.2009.9.13.0002 (antigo nº 34.697), foi distribuído, por sorteio, em 12/02/2009, para o juízo da 2ª Auditoria. A recente jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, decidiu que no caso como o dos autos há conexão com o feito que tramitou anteriormente nesta Justiça Militar, conforme o teor dos seguintes julgados: “PENAL – AÇÃO PENAL – PRÁTICA DE TORTURA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 13.491/2017 – CRIMES CONEXOS – EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR ARQUIVADO SOBRE OS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 MESMOS FATOS – JUÍZES DA MESMA CATEGORIA – INVIABILIDADE DE SE FIXAR A COMPETÊNCIA CONFORME A REGRA DO ART. 101, II, A e B, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – INCIDÊNCIA DA REGRA SUBSIDIÁRIA (ALÍNEA “C”) – COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO.” “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PRÁTICA, EM TESE, DE SUPOSTOS DELITOS DE OMISSÃO DE SOCORRO E DE TORTURA – PRÁTICA DE CONDUTAS, EM TESE, TÍPICAS NA MESMA DATA, NO MESMO HORÁRIO, COM CORRELAÇÃO SUBJETIVA, MATERIAL E PROBATÓRIA – CONEXÃO NA FORMA PREVISTA NO ART. 101, II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE RECEBEU A DENÚNCIA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL INSTAURADA A PARTIR DA PRÁTICA, EM TESE, DA TORTURA (ART. 94 do CPPM) – CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.” – Evento 15 do processo 0003308-93.2018.9.13.0001. Os autos foram então redistribuídos à 2ª AJME (Evento 16 do Processo n. 0003308-93.2018.9.13.0001), e as certidões de inteiro teor dos feitos n. 0000166-93.2020.9.13.0002 e n. 0003308-93.2018.9.13.0001 foram juntadas aos autos, consoante Evento 22 do Processo n. 0003308-93.2018.9.13.0001. Dessa forma, o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME suscitou o presente conflito negativo de competência, o fazendo nos seguintes termos: [...] apesar deste Juízo ter julgado a ação penal militar dos autos nº 0000166-93.2009.9.13.0002, que, de fato, possui relação com os fatos dos presentes autos, s.m.j., a competência da 1ª AJME persiste. Isso porque, conforme certidão de evento 22, CERT1, os autos n. 0000166-93.2009.9.13.0002 já foram julgados com sentença definitiva, inclusive com trânsito em julgado ocorrido em 25/06/2012. O julgamento do feito cessa a competência do Juízo em razão da prevenção, conforme inteligência do art. art. 107, do CPPM. Ainda neste sentido, a Súmula nº 235 do STJ reforça este entendimento quando diz que “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado” – destacado. Verifica-se, portanto, que a exceção da prevenção do Juízo é o julgamento definitivo do processo, o que ocorre no caso em tela. Deste modo, s.m.j., a 1ª AJME seria competente para processo e julgar o presente feito, uma vez que os autos nº 0000166-93.2009.9.13.0002 já foi julgado neste Juízo. EX POSITIS, para se evitar uma violação ao princípio do Juiz Natural, na forma da Constituição Federal de 1988, e com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 fundamento no art. 111 e seguintes do CPPM, suscito o conflito negativo de competência perante o Egrégio TJMMG. (Evento 28 do processo 0003308-93.2018.9.13.0001) Em parecer, a eminente Procuradora de Justiça atuante nesta Corte Castrense, Dra. Elba Rondino, opinou no sentido de que seja declarada a competência do juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, ora suscitante, para processar e julgar o feito (Evento 10). É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) em face do Juiz de Direito da 1ª AJME deste TJMMG. Conforme relatado, o Cb PM Adriano Almeida Teixeira e o Sd PM Edvan Rodrigues Pereira, foram denunciados perante esta Justiça Militar (Ação penal n. 0000166-93.2009.9.13.0002, antigo n. 34.697) por terem, no dia 11/12/2018, no Munícipio de Palmópolis, praticado, em tese, a conduta descrita no artigo 333 (violência arbitrária), c/c o art. 70, II, “c”, “g”, “i” e “l”, ambos do Código Penal Militar (Evento 4 – OUT3, págs. 02/04). Na mesma oportunidade, o Parquet requereu o envio de cópia integral dos autos à Comarca de Almenara/MG, por entender que os militares haviam também praticado o crime de tortura, que, à época, era processado e julgado pela Justiça comum, o que foi acolhido pelo Juiz de Direito da 2ª AJME (Evento 4 – OUT3, págs. 99/102 e DENUNCIA2, pág. 04). A certidão de inteiro teor acostada ao evento 22, CERT1 demonstra que, na ação penal que tramitou perante esta Justiça especializada sob o n. 0000166-93.2009.9.13.0002, o Cb PM Adriano Almeida Teixeira e o Sd PM Edvan Rodrigues Pereira foram absolvidos nos "termos da alínea b do art. 439 do CPPM, por entender que o art. 333 do CPM foi absorvido pela 9455/97", tendo a referida decisão transitado em julgado em 25/06/2012. Todavia, observa-se que, com o advento da Lei n. 13.491/17, o feito que tramitava no juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Almenara/MG (Processo n. 0017.09.045384-0), originado do Processo n. 34.697, foi remetido para esta Justiça Militar após a declinação da competência daquele juízo, tendo os autos sido distribuídos à 1ª AJME, em 19/12/2018, e recebido o número 0003308-93.2018.9.13.0001 (Evento 4, PEÇAS DIGITALIZADAS7, pág. 106). Da exordial acusatória do referido processo, extraem-se os seguintes termos: Consta dos autos que em 11 de junho de 2008 por volta das 23h30min, no Município de Palmópolis/MG, os denunciados, em comunhão de desígnios e esforços comuns, submeteram a vítima, Jenilvado Pereira de Souza, com emprego de violência, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 a intenso sofrimento físico como forma de aplicar-lhe castigo pessoal. Ademais, as lesões provocadas na vítima foram a causa eficiente de sua morte. Apurou-se que acusado Edvan Rodrigues Pereira conduziu a vítima ao quartel PMMG, eis que essa apresentava comportamento agressivo contra sua companheira, Claudia. Rodrigues Salomão, na via pública. Na unidade militar, o denunciado referido, utilizando um instrumento contundente e visando causar sofrimento físico e psicológico, passou a agredir a vítima, que ainda se encontrava algemada. Após alguns minutos de agressão, o acusado Edvan foi para o lado externo do quartel, enquanto o primeiro, Adriano Almeida Teixeira, passou também a agredir a vítima, valendo-se do mesmo modus operandi. Durante todo o período de agressão a vítima clamava, em vão, por socorro e para que os denunciados parassem com as agressões. Outrossim, a vítima ficou sob a custódia dos denunciados no quartel referido até as 6h do dia 12 de junho de 2008. Os espancamentos causaram a ruptura do aparelho digestivo da vítima, especificamente do estômago, desencadeando "peritonite química", que ocasionou o óbito, conforme exame de necropsia (fls.63/74). Ante o exposto, denuncio a V. Exa. os acusados como incursos nas iras do art. 1º, II, c/c §§3° 4°, I, todos da Lei 9455/97, c/c art.29 do CP. (Evento 4, DENUNCIA2) Nesse contexto, conclui-se que os fatos investigados tanto no Processo n. 0001666-93.2009.9.13.0002 (antigo 34.697), quanto no Processo n. 0003308-93.2018.9.13.0001 ocorreram nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, com única base fática e apenas não foram apreciados na mesma ação, porque, àquela época, decidiu o Juízo da 2ª AJME acolher a manifestação ministerial e remeter cópia integral daquele feito ao juízo competente – Comarca de Almenara/MG – para análise do suposto cometimento do delito de tortura, previsto na Lei n. 9.455/97. Dessa forma, coaduno com o entendimento esposado pela eminente Procuradora de Justiça, no sentido de que, na hipótese dos autos, é evidente a conexão, nos termos do disposto no art. 991, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sendo a competência para a apreciação do Processo n. 0003308-93.2018.9.13.0001 do juízo da 2ª 1 Art. 99. Haverá conexão: a) se, ocorridas duas ou mais infrações, tiverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras; b) se, no mesmo caso, umas infrações tiverem sido praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; c) quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 AJME, a teor do disposto no art. 942, c/c o art. 1013, inciso II, alínea “c”, ambos do CPPM. Nesse sentido, já decidiu esta Corte castrense: EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DELITOS DE INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO (ART. 226, § 1º, DO CPM) E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI N. 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003) – PRÁTICA DE CONDUTAS, EM TESE, TÍPICAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, COM CORRELAÇÃO SUBJETIVA, MATERIAL E PROBATÓRIA – DESMEMBRAMENTO ANTERIOR EM VIRTUDE DE A COMPETÊNCIA PERTENCER À JUSTIÇA COMUM (DISPARO DE ARMA DE FOGO) – RETORNO DOS AUTOS EM VIRTUDE DA DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DIANTE DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.491, DE 13 DE OUTUBRO DE 2017 – CONEXÃO NA FORMA PREVISTA NO ART. 101, II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE CONHECEU DA AÇÃO RELATIVA À INVASÃO DE DOMICÍLIO (ART. 226, § 1º, DO CPM) – CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (CONFLITO DE JURISDIÇÃO – COMPETÊNCIA, Processo n. 2000005-35.2021.9.13.0000, Relator: Des. Jadir Silva, julgamento 03/03/2021). EMENTA CONFLITO NEGATIVA DE COMPETÊNCIA – CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO DESCLASSIFICADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA LESÃO CORPORAL – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESPECIALIZADA – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E LESÃO CORPORAL – DELITOS PRATICADOS NO MESMO DIA, LOCAL E HORÁRIO – CONEXÃO NA FORMA PREVISTA NO ART. 101, II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE CONHECEU DA AÇÃO RELATIVA À FALSIDADE IDEOLÓGICA – CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (Des. Fernando Armando Ribeiro, relator) V.V. - EMENTA 2 Art. 94. A competência firmar-se-á por prevenção, sempre que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia. 3 Art. 101. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: [...] II - no concurso de jurisdições cumulativas: a) prevalecerá a do lugar da infração, para a qual é cominada pena mais grave; b) prevalecerá a do lugar onde houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade; c) firmar-se-á a competência pela prevenção, nos demais casos, salvo disposição especial deste Código; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA MODIFICAÇÃO DA COMPETENCIA ESTABELECIDA POR SORTEIO – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES MENCIONADAS – SÚMULA 235 DO STJ, QUE POSSUI A SEGUINTE REDAÇÃO: "A CONEXÃO NÃO DETERMINA A REUNIÃO DOS PROCESSOS, SE UM DELES JÁ FOI JULGADO." – REMESSA DOS AUTOS DA AÇÃO PARA A 3ª AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR, PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. (Des. Fernando Galvão da Rocha, vencido) (CONFLITO DE JURISDIÇÃO/COMPETÊNCIA, Processo n. 2000117-38.2020.9.13.0000, Relator: Des. Fernando Armando Ribeiro, julgamento 16/09/2020). EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO POR SORTEIO À 1ª AJME EM DECORRÊNCIA DA COMPETÊNCIA DA LEI N. 13.491/2017 – REDISTRIBUIÇÃO PARA A 2ª AJME POR PREVENÇÃO E DEPENDÊNCIA – DESAPENSAMENTO EQUIVOCADO DETERMINADO PELO JUÍZO DA 2ª AJME – EVIDENTE A PREVENÇÃO DO JUÍZO SUSCITANTE EM RELAÇÃO AO PRESENTE FEITO, CUJA ORIGEM FOI O PROCESSO N. 0002479-85.2013.9.13.0002 – DECLARADO O JUÍZO DA 2ª AJME COMO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR ESTE FEITO. - Não resta nenhuma dúvida de que se trata dos mesmos fatos e do mesmo processo distribuído à 2ª AJME em 20/09/2013. O Juiz de Direito Titular da 2ª AJME não teve oportunidade de processar e julgar os crimes previstos na Lei n. 10.826/2003, porque suscitou o conflito negativo de competência, em que, por decisão do STJ, houve o entendimento de que se tratava de competência da Justiça comum, naquela época. - Evidente se encontra a prevenção do juízo suscitante em relação aos Autos n. 0003060-30.2018.9.13.0001, tendo em vista que a sua origem é o Processo n. 0002479-85.2013.9.13.0002. - Competente o Juízo da 2ª AJME para processar e julgar este processo. (CONFLITO DE JURISDIÇÃO/COMPETÊNCIA, Processo n. 0003060-30.2018.9.13.0001, Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho, Julgamento 20/05/2019) Por tais razões, declaro a competência do Juízo da Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais para o processamento e julgamento da Ação penal n. 0003308-93.2018.9.13.0001. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator, para igualmente reconhecer a competência da 2ª AJME. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 07 de julho de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator